Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF E À SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PARA TRANSFERIR A TITULARIDADE DE DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LIDE INSTAURADA APENAS ENTRE PARTICULARES. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A sentença apresentou, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, razão pela qual se revela incabível a preliminar de nulidade desse comando judicial por ausência de fundamentação, ante a inexistência de violação ao disposto no art. 489, §1°, do Código de Processo Civil.

2. Mérito. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não tendo aptidão jurídica para gerar obrigações a quem não participou formalmente da ação, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3. Na hipótese de processo instaurado apenas entre particulares, não é possível impor aos entes públicos competentes, que não integraram a lide, a obrigação de transferir a titularidade dos débitos incidentes sobre veículo para outrem, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada.

4. Recurso improvido.